Tribunal: TJSP
Processo: 0028934-94.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Resilição Contratual c.c. Restituição de Valores. "Contrato de Uso de Direitos e Administração de Filial". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da demandada. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 33a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Redistribuído o Recurso, a C. 2a Câmara

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Resilição Contratual c.c. Restituição de Valores. "Contrato de Uso de Direitos e Administração de Filial". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da demandada. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 33a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Redistribuído o Recurso, a C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: "Contrato de Uso de Direitos e Administração de Filial" que, conforme se depreende da leitura das cláusulas, caracteriza verdadeiro contrato de franquia. Causa de pedir fundada no suposto descumprimento do referido contrato por parte da demandada. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 6o, inciso I, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial para o julgamento do Recurso.*